Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745607-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante, Eduardo Dantas Ramos Junior, tenha comprovado o recolhimento do preparo (Ids 52716225 e 52716224) no dia 23/10/2023, às 22h29min11s, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 22h11min57s do mesmo dia (Id 52716067). Assim, incide ao caso concreto a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...): § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.),. CONCEDO, portanto, prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não conhecido. No mesmo prazo poderá o agravante se manifestar sobre eventual supressão de instância, em resposta a matéria suscitada na petição de Id 52748143. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que retire a anotação de prioridade de tramitação do recurso, porque cadastrada sem qualquer justificativa pelo agravante. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora